Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700833-97.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0729419-94.2024.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226050771, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 69834378, indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal. Comprovante de recolhimento do preparo em dobro acostado sob o ID 70581513. A agravante, no petitório de ID 70581932, informou do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o efeito suspensivo vindicado pela agravante, na decisão de ID 69834378, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 10:21:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora